Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009630-22.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 432.611.241-72 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR TIPIFICADA COMO CRIME - CORRUPÇÃO PASSIVA - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -

ARTIGO 169, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR REGULADA PELA PENA MÁXIMA “IN ABSTRATO” PREVISTA NO CÓDIGO PENAL - ORDEM DENEGADA.

A prescrição da ação disciplinar por infração também prevista como crime obedece, por analogia, a prescrição prevista no Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RONEI JOSÉ DA SILVA c
ontra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, proferido no PAD n. 196196/2016, publicado no Diário Oficial n. 27594, de 3/5/2019, que lhe aplicou a penalidade de demissão do cargo de Agente Prisional, após o decurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, III, da Lei Complementar n. 207/2014 (Id. 8458365).

Em prol de demonstrar a propalada violação a seu direito líquido e certo, o impetrante, resumidamente, aludiu ao início do prazo prescricional (5 anos) com sua prisão, em
20/04/2011
, seguindo-se a instauração do PAD em
02/04/2015
e a aplicação da penalidade em
02/05/2019
, de sorte que o feito administrativo disciplinar foi concluído somente após 8 (oito) anos do conhecimento das supostas irregularidades.

Sustentou, no mais, a inaplicabilidade da alteração legislativa dada pela LC 584/2017 ao art. 107 da LC 207/2004, porque, na oportunidade em que a Administração tomou conhecimento dos fatos (23/07/2013), vigorava a redação original do § 2o, no sentido de que uma vez interrompido o curso do prazo prescricional, sua retomada se dava pelo prazo restante.
Nesses termos, pleiteou a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato demissório e, no mérito,
a concessão da segurança para declarar a prescrição punitiva estatal, com base no inciso III do art. 107 da LC 207/2004 (redação original), ratificando-se a liminar ((Id. 8458365).

A liminar foi indeferida (id. 8918340).

O Estado de Mato Grosso, no tempo do art. 7o, II da Lei 12.016/2009, após defender o não cabimento de liminar, ratificando os Pareceres da PGE (126S/GAC/2019) e da Casa Civil, e pugnando pela denegação da segurança, destacou a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois o fato foi conhecido em 24/04/2012,

com a abertura de sindicância, e a portaria de instalação do PAD foi publicada em 02/04/2015.

Ademais, as condutas analisadas são capituladas como corrupção passiva - art. 317 do Código Penal, cuja pena varia de 02 a 12 anos (id. 10632985).

A Douta Procuradoria-Geral, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Dalva Maria de Jesus Almeida, considerando que o impetrante foi denunciado no art. 317 “caput”, art.

art. 317, § 1o c/c art. 71 (diversas vezes) todos do Código Penal, pontuou a incidência da regra do art. 107, § 2o, da LC 207/2014, manifestando-se pela denegação da segurança (id. 16278997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É objeto da impetração o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da pena de demissão do cargo de Agente Penitenciário, aplicada ao impetrante nos autos do PAD 196196/2015, por infração ao art. 159, I, IV, V e XI da LC no 04/90, publicada no
Diário Oficial no 27495, de 06/05/2019 (id. 8456819 - pag. 70).

O fundamento central é de que a prescrição da pretensão punitiva para os ilícitos administrativos sujeitos à demissão (5 anos), como é o caso, já estaria consumada, uma vez que o ato inaugural do prazo prescricional do ato tido ilícito ocorreu aos 20/04/2011 (prisão do impetrante), o PAD foi instaurado em 02/04/2015 e a pena demissória foi aplicada em 03/05/2019, revelando o decurso de mais de 8 (oito) anos entre o conhecimento dos fatos e a conclusão do PAD.

Ao primeiro exame dos autos, em perfunctório cotejo entre a causa de pedir e a copiosa prova pré-constituída, fiz constar o seguinte -
verbis:

“Aplicam-se à espécie, os seguintes diplomas estaduais – verbis:

LEI COMPLEMENTAR N. 04, de 15/10/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso):

“Art. 169
A
ação disciplinar prescreverá
:
I -
em 05 (cinco) anos
, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;

§ 1o O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2o
Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime
.”

LEI COMPLEMENTAR N. 207, de 29/12/2004 (Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso):

Art. 107.
A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:
I - em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;
II - em 03 (três) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 31 (trinta e um) dias a noventa dias;

III -
em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de caro efetivo ou em comissão
.

§ 1o
O prazo de prescrição inicia-se no dia do conhecimento do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar
.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.
(Nova redação dada pela LC
584/17
)

Redação original.

§ 2o Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em cessar a interrupção
.

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
(Acrescentado pela LC
584/17
)

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.
(Acrescentado pela LC
584/17
)

§ 5o Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição.

(Acrescentado pela LC
584/17
)

Desse modo, em que pese correto, em aparência, o cálculo prescricional deduzido na impetração,
não passou despercebido, todavia,
que as infrações administrativas teriam sido objeto de ação penal, o que implicaria observância dos prazos prescritivos da lei penal, a teor do a
rt. 169, § 2o, da LC 04/1990, viés em que o silêncio na petição inicial desmerece a presença de fundamento relevante e, assim, o risco de ineficácia que lhe seria concomitante, convindo o concurso das informações para melhor exame da matéria
.

Nessa direção, efetivamente, consta que o impetrante foi preso e detido na Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger aos
20/04/2011
, seguindo-se, conforme informações obtidas no Processo 844329/2011 (Avaliação Especial de Desempenho - Estágio Probatório), a instauração de Sindicância Administrativa em
24/04/2012
e, posteriormente, Processo Administrativo Disciplinar, mediante a Portaria Conjunta no 217/2015/CGE-COR-SEJUDH, publicada no Diário Oficial no 26509, de 02/04/2015, para apurar a prática, em tese, das infrações disciplinares previstas no art. 143, I, II, III, IV e IX, art. 144, IX e XII e art. 159, I, IV, V e XI da LC 04/1990 (id. 8456814 - págs. 116/125

e 8456816 - págs. 4 e 56).

As infrações em questão relacionam o fato de que o impetrante, já às vésperas do término de estágio probatório (3 dias), foi preso -
verbis: “por supostamente facilitar a entrada de pessoas não cadastradas à Unidade Penitenciária e intervir no Procedimento de transferência de presos entre os raios e ‘Shelderes’, em tese, em troca de recebimento de vantagem” sic
(id. 8456819 - pág. 17).

Efetivamente, os mesmos fatos ensejaram o oferecimento de denúncia contra o impetrante (e outros) distribuída ao juízo da 9a Vara Criminal, autos no 4877-88.2011.0042, na qual, detalhando e particularizando os fatos para cada réu, o Ministério Público imputou ao impetrante o prognóstico de tipicidade previsto no art. 317, “caput”

(corrupção passiva) e 317, § 1o (aumento de 1/3 - infração do dever funcional em consequência da vantagem indevida) c/c art. 71(por diversas vezes), tudo combinado com o art. 69 (concurso material)

do Código Penal (id. 8456823 - pág. 4 até id. 8456824 - pág. 4).

Assim, nos termos do art. 169, § 2o, da LC 04/1990, considerando que no concurso de crimes, material ou continuado, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um deles, isoladamente, conforme disposto no art. 119 do Código Penal, atinge-se que o cálculo prescricional, até aqui calculado pelo máximo da pena privativa de liberdade para o art. 317, § 1o, do Código Penal (16 anos: 12 anos + 1/3 (4 anos), será de
20 (vinte) anos
, consoante o art. 109, I, do Código Penal.

Desse modo, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, visto que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente mediante a instauração de sindicância em 24/04/2012, o que, antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, remete o termo final da prescrição para o dia
24/04/2032
, ao tempo em que demissão foi aplicada em
02/05/2019.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que vai adicionado às razões de decidir -
verbis:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DEMISSÃO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. FATOS APURADOS EM AÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI PENAL. DIÁLOGO DAS FONTES ENTRE O ESTATUTO E O CÓDIGO DISCIPLINAR DO SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. O recorrente sofreu pena de demissão do cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, em razão de seu envolvimento no transporte irregular de madeira para fora do Estado, na adulteração da classificação da madeira e na expedição de certificados de identificação que acobertavam a exploração ilegal do produto (fl.

37).

2. Os fatos motivaram a instauração da Ação Penal 0006246-33.2008.4.01.3600, na Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, na qual é apurada a prática dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa) e 317 (corrupção passiva) do CP.

3. Conforme documento da Comissão Conjunta de Processo e Sindicância Administrativa, "Nos documentos oriundos do processo criminal ficou constatado que o acusado mantinha contato com agenciador de carga Sebastião Ferreira Filho, conhecido como Tião, e que fazia a liberação de cargas de madeiras sem a devida fiscalização, fls. 430. Maurício cobra pagamento de Tião e marca encontro com este, fls. 430" (fl. 29).

4. O processo administrativo disciplinar fora instaurado mediante a Portaria Conjunta 035/SAD/INDEA/MT, de 7 de julho de 2008 (fl. 17), e a pena de demissão, aplicada em 17 de dezembro de 2014 (fls. 34-42).

5.
Consoante estabelece o art. 169, § 2°, da LC Estadual 4/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em preceito que reproduz tradicional previsão em matéria de legislação de servidores públicos, "Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime".

6.
A pena máxima imputada ao delito de corrupção passiva é de 12 (doze) anos de reclusão, à qual é aplicável o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II, do CP, o que afasta, por conseguinte, a tese da extinção da punibilidade.

7. Ao contrário do que sustenta a parte,
a LC Estadual 207/2004, que instituiu o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, não derrogou o art. 169, § 2°, da referida LC 4/1990.

8. Ambos os diplomas legais - o Estatuto e o Código Disciplinar - devem ser aplicados em conjunto, pois dialogam reciprocamente, conforme expressa previsão do art. 2° da LC 207/2004: "O servidor público civil, detentor de emprego público, cargo efetivo ou em comissão, que infringir deveres elementares ou violar condutas vedadas, previstas no Estatuto do Servidor Público, estará sujeito a procedimentos administrativos disciplinares previstos nesta lei complementar".

9. Embora a LC 207/2004 não mencione, em seu texto, a aplicabilidade do prazo da lei penal às infrações disciplinares capituladas também como crime, isso não importou derrogação do art. 169, § 2°, da LC 4/1990, porquanto "A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior" (art. 2°, § 2°, da LINDB).

10. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 49.370/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 20/05/2016)”.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020